Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-88.2020.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Alegação de que, embora intempestiva a apelação, este Tribunal deveria analisar a alegação de cerceamento de defesa porque seria matéria de ordem pública, havendo, por isso, omissão no julgado.

Ainda que a sentença, em hipótese, tenha julgado antecipadamente a lide de forma equivocada, cerceando o direito

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Alegação de que, embora intempestiva a apelação, este Tribunal deveria analisar a alegação de cerceamento de defesa porque seria matéria de ordem pública, havendo, por isso, omissão no julgado.

Ainda que a sentença, em hipótese, tenha julgado antecipadamente a lide de forma equivocada, cerceando o direito de defesa do apelante ela não poderia ser alterada por este juízo de ofício, em razão do não conhecimento da apelação.

Embargos rejeitados.